Tribunal: TJMT
Processo: 1019559-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019559-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRIGORIFICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E RONDONIA - CNPJ: 01.725.311/0001-80 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - VINCULA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM OUTROS PROCESSOS – COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES SOBRE A LEGALIDADE DO RECOLHIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) E DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS EMPRESAS SINDICALIZADAS – AUSÊNCIA – MATÉRIA ESPECÍFICA DIVERSA DA POSTA EM DISCUSSÃO – DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Uma vez que não há comprovação específica das empresas sindicalizadas, ora agravantes, do ajuizamento e depósitos judiciais das ações respectivas, cujo objeto de discussão é a legalidade do recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), diferentemente da presente lide, consistente na legalidade da vinculação imposta pelo Estado de Mato Grosso de que as empresas desistam das referidas ações para obter o deferimento de credenciamento em benefício fiscal,
não é possível o deferimento da liminar, porquanto a determinação genérica representa risco ao erário
.

2. O agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, pelo contrário, confirma a ausência de comprovação de que todas as empresas sindicalizadas ajuizaram ações judiciais e estariam realizando o depósito mensal, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FRIGORÍFICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe Agravo Interno nos autos do mandado de segurança originário impetrado contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO, SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL E SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, em face de decisão proferida pelo i. Relator à época, Desembargador Márcio Vidal, que indeferiu o pedido de liminar consistente na determinação para que as empresas sindicalizadas possam formalizar o pedido de migração para os novos benefícios fiscais de ICMS, previstos na Lei Estadual Complementar no 631/2019, sem a necessidade de desistirem das ações judiciais cujo objeto é a cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEL).

Em suas razões, o agravante alega que algumas empresas sindicalizadas – Carnes Boi Branco Ltda. e Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A – ingressaram com ações, discutindo a legalidade do Fundo de Equilíbrio Fiscal – FEEF – e estão efetuando o depósito mensal dos valores.

Salienta que o artigo 14-B, §1o, inciso III, do Decreto n. 273/2019, violou o princípio da legalidade, na medida que extrapolou os limites legais, previstos na Lei Estadual n. 631/2019, em especial, quanto à condição de aproveitar os benefícios fiscais à contrapartida da desistência da ação judicial que questiona o FEEF.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida e, de consequência, seja concedido o pleito liminar, formulado na ação mandamental.

Tempestividade certificada no Id. 29733971.

O recurso foi recebido em regime de plantão, e o então relator determinou a intimação dos recorridos para apresentarem contrarrazões (Id. 29045467).

Contrarrazões ao Agravo Interno ofertadas pela Procuradoria do Estado (Id. 36070498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso nos autos do Mandado de Segurança originário, impetrado contra ato do Governador do Estado, Secretário-Chefe da Casa Civil e Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo i. Relator à época, Desembargador Márcio Vidal, que indeferiu o pedido de liminar consistente na determinação para que as empresas sindicalizadas possam formalizar o pedido de migração para os novos benefícios fiscais de ICMS, previstos na Lei Estadual Complementar no 631/2019, sem a necessidade de desistirem das ações judiciais cujo objeto é a cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEL).

Não vinga a pretensão. Explico.

A decisão que indeferiu a liminar tem a seguinte fundamentação:

“O ato tido como coator pelo Impetrante é o artigo 2o, inciso V, do Decreto o Regulamentar n. 273/2019, que incluiu o artigo 14-B, §1o, inciso III, no Regulamento do ICMS. Veja-se:

‘Art. 14-B - Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar n° 631/2019.

§ 1° - Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no caput deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ, conforme o caso, a expressa desistência:

(...)

III - de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018’
. (Negritei).

Analisando os autos, entendo que, embora seja plausível a relevância da fundamentação, o pleito liminar não deve ser concedido, porque se trata de impetração coletiva e os elementos probatórios não demonstram que todas as empresas substituídas ingressaram com ação judicial, questionando o FEEL, e que também realizaram o depósito dos valores devidos.

Impõe realçar que a Desembargadora Maria Erotides Kneip, no mandamus no 1018843-52.2019.811.0000, deferiu o pleito liminar, ao argumento de que a empresa impetrante havia feito o depósito judicial mensal dos valores, atinentes ao FEEL, condicionando-o à continuidade dos referidos depósitos. Veja-se:

‘Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para possibilitar a migração do Impetrante ao benefício fiscal pretendido, sem a desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1024005-36.2018.8.11.0041 proposta para discutir a contrapartida ao FEEF perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
enquanto persistirem os depósitos mensais dos valores que seriam devidos ao Estado a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, naqueles autos
, ou até o julgamento do mérito mandamental, caso este ocorra primeiramente. (Id. 29021975 – pág. 05)’.

Frise-se que a situação posta a exame difere daquela ação mandamental, porque a ausência do depósito judicial pode trazer prejuízo ao erário.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o mérito do writ.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ”.

A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que
tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

Ademais, a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 [
Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público
], determina no artigo 1o, §§ 3o e 5o, respectivamente, que não será cabível medida liminar “
que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
” e/ou “
defira compensação de créditos tributários ou previdenciários
”.

Assim, vê-se que o indeferimento da liminar se deu em razão de que do conjunto probatório constante nos autos, não há a comprovação inequívoca do ajuizamento de ações judiciais de questionamento do FEEF, bem como o seu depósito correspondente, relativo a cada empresa sindicalizada, uma vez que o deferimento da liminar pode acarretar prejuízo ao erário.

Isso porque o
objeto do mandado de segurança
é discussão da legalidade acerca da imposição pelo agravado de que as empresas sindicalizadas desistam das ações judiciais que discutam o recolhimento do FEEL, para fazer seu credenciamento em benefício fiscal.

O deferimento, em termos genéricos, da liminar, abrangeria situações que não estão descritas no suporte fático, porque se delineou que três empresas ajuizaram as ações e realizam o depósito mensal.

Esse suporte fático delineia a causa de pedir, de maneira por que o deferimento abrangeria empresas que não satisfizeram as condições elencadas.

Na própria petição de agravo há o reconhecimento de que dentre as empresas sindicalizadas agravantes, apenas as empresas Carnes Boi Branco Ltda., Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A, ingressaram com ações judiciais a discutir a legalidade do FEEF, e estariam realizando o depósito mensal dos valores correspondentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário a ser discutido naqueles Juízos.

Consequentemente, não se apresenta razoável deferir a liminar requerida, porquanto nas razões lançadas na peça recursal, as quais apenas repisam o quanto já alegado na petição inicial, não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pelo relator consubstanciada no indeferimento da liminar. Ao contrário, confirmou as razões expostas pelo relator que concluiu pelo seu indeferimento, qual seja, a ausência de comprovação do alegado em relação a todas as empresas sindicalizadas.

Destarte, o recorrente não trouxe circunstância capaz de contrapor ao entendimento antes esposado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários para autorizar o deferimento do pedido liminar.

Repiso que a presente decisão não vincula o mérito do mandado de segurança.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo interno e mantenho inalterada a decisão unipessoal proferida pelo Relator, a qual indeferiu o pedido de liminar.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022